Tribunal: STJ
Processo: 0712415-70.2021.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1984058 - DF (2022/0031326-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF023700
NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF027375
RECORRIDO
: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA
COOPERAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. INÉRCIA DA EXEQUENTE.
SANEAMENTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJDFT que negou provimento
a agravo de instrumento, mantendo decisão que atribuiu à exequente o dever de
regularizar o polo passivo no cumprimento de sentença, mediante indicação do
novo liquidante extrajudicial e representante legal da executada.
2. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no princípio da cooperação e
no interesse do credor na execução, considerando que a exequente já possuía
conhecimento da representação da executada em virtude de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
3. A recorrente alegou violação aos arts. 76, § 1o, II, 313, § 2o, I, e 77, V, do
CPC, além da Súmula 240 do STJ, sustentando que a responsabilidade pela
regularização do polo passivo seria da executada e que a extinção do processo
por abandono dependeria de requerimento da parte ré.
II. Questão em discussão
4. Discute-se, no presente recurso, três questões centrais: (I) se é legítima a
atribuição à exequente da responsabilidade pela regularização do polo passivo
no cumprimento de sentença; (II) se a executada incorreu em descumprimento
do dever de manter atualizados os dados necessários à sua representação
processual, de modo a justificar sua intimação pessoal; e (III) se houve violação
à Súmula 240 do STJ, considerando a ausência de requerimento da parte ré para
a extinção do processo por abandono.
III. Razões de decidir
5. A atribuição à exequente do dever de regularizar o polo passivo encontra
amparo no princípio da cooperação e no interesse do credor na execução,
especialmente quando há conhecimento prévio da representação da executada,
conforme reconhecido pelo Tribunal de origem.
6. A medida não transfere à credora a responsabilidade da parte devedora, mas
visa garantir o prosseguimento do feito, diante da inércia da exequente e da
necessidade de saneamento da relação jurídico-processual.
Documento eletrônico VDA52106361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: b750eb5e-ed40-4746-b0eb-94a57ab91f2f

7. Não se verifica violação à Súmula 240 do STJ, pois não houve extinção do
processo por abandono, mas apenas advertência quanto à possibilidade de sua
ocorrência futura. Ademais, não é cabível recurso especial fundado em alegada
contrariedade a enunciado sumular, conforme Súmula 518/STJ.
8. A revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem
demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: b750eb5e-ed40-4746-b0eb-94a57ab91f2f

RECURSO ESPECIAL No 1984058 - DF (2022/0031326-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF023700
NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF027375
RECORRIDO
: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA
COOPERAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. INÉRCIA DA EXEQUENTE.
SANEAMENTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJDFT que negou provimento
a agravo de instrumento, mantendo decisão que atribuiu à exequente o dever de
regularizar o polo passivo no cumprimento de sentença, mediante indicação do
novo liquidante extrajudicial e representante legal da executada.
2. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no princípio da cooperação e
no interesse do credor na execução, considerando que a exequente já possuía
conhecimento da representação da executada em virtude de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
3. A recorrente alegou violação aos arts. 76, § 1o, II, 313, § 2o, I, e 77, V, do
CPC, além da Súmula 240 do STJ, sustentando que a responsabilidade pela
regularização do polo passivo seria da executada e que a extinção do processo
por abandono dependeria de requerimento da parte ré.
II. Questão em discussão
4. Discute-se, no presente recurso, três questões centrais: (I) se é legítima a
atribuição à exequente da responsabilidade pela regularização do polo passivo
no cumprimento de sentença; (II) se a executada incorreu em descumprimento
do dever de manter atualizados os dados necessários à sua representação
processual, de modo a justificar sua intimação pessoal; e (III) se houve violação
à Súmula 240 do STJ, considerando a ausência de requerimento da parte ré para
a extinção do processo por abandono.
III. Razões de decidir
5. A atribuição à exequente do dever de regularizar o polo passivo encontra
amparo no princípio da cooperação e no interesse do credor na execução,
especialmente quando há conhecimento prévio da representação da executada,
conforme reconhecido pelo Tribunal de origem.
6. A medida não transfere à credora a responsabilidade da parte devedora, mas
visa garantir o prosseguimento do feito, diante da inércia da exequente e da
necessidade de saneamento da relação jurídico-processual.
Documento eletrônico VDA51735521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:48:57
Código de Controle do Documento: 3f819051-2365-4a8e-8002-72309b2f9034

7. Não se verifica violação à Súmula 240 do STJ, pois não houve extinção do
processo por abandono, mas apenas advertência quanto à possibilidade de sua
ocorrência futura. Ademais, não é cabível recurso especial fundado em alegada
contrariedade a enunciado sumular, conforme Súmula 518/STJ.
8. A revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem
demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA DA GLÓRIA SILVA OLIVEIRA,
fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:

“AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA
CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
SUSPENSÃO DECRETADA NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. POLO
PASSIVO. COOPERAÇÃO. INTERESSE DA CREDORA. EXIGÊNCIA
DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO
MANTIDA.
1. Sobreveio decisão no cumprimento de sentença de origem determinando o
sobrestamento do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento, razão pela
qual o pedido de efeito suspensivo veiculado no Agravo Interno perdeu o objeto,
ausente o interesse de agir da parte. Agravo Interno não foi conhecido.
2. No caso em análise, houve suspensão do cumprimento de sentença em razão
do falecimento do representante legal da executada, impondo a regularização do
polo passivo para continuação do feito.
3. Nesse cenário, a intimação da credora para indicação do novo liquidante
extrajudicial e representante legal da executada obedece ao princípio da
cooperação e está de acordo com seu interesse processual.
4. Agravo Interno não conhecido.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.”
(e-STJ, fls. 113-114)
Os embargos de declaração opostos por MARIA DA GLÓRIA SILVA OLIVEIRA foram
rejeitados, às fls. 143-145 (e-STJ).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA51735521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:48:57
Código de Controle do Documento: 3f819051-2365-4a8e-8002-72309b2f9034

(i) arts. 76, §1o, II, e 313, §2o, I, do CPC, pois teria sido indevidamente atribuída à parte
exequente a responsabilidade pela regularização do polo passivo, mesmo após a citação válida da
parte executada, contrariando o entendimento de que a regularização processual seria incumbência
da parte executada, sob pena de revelia.
(ii)
V, do CPC, pois a parte executada teria descumprido o dever de manter
art. 77,
atualizados os dados necessários para sua representação processual, o que justificaria a intimação
pessoal da executada para regularizar sua representação.
(iii) Súmula 240 do STJ, pois a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
dependeria de requerimento da parte ré, o que não teria ocorrido no caso concreto, sendo
inadmissível presumir o desinteresse da parte exequente no prosseguimento do feito.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 190).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a exequente alegou o falecimento do representante
legal da executada e a renúncia dos seus patronos, no curso do cumprimento de sentença, e
interpôs agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, contra decisão que indeferiu a
intimação pessoal da executada para regularizar sua representação processual, sustentando que o
ônus de saneamento seria da devedora, não da credora.
A decisão de primeiro grau suspendeu o feito em razão do óbito do representante legal e
determinou à exequente a regularização do polo passivo, indeferindo o pleito de intimação pessoal
da executada para indicar novo representante e patronos, com a advertência de eventual extinção
em caso de inércia (e-STJ, fls. 116-117).
O acórdão recorrido, da 1a Turma Cível do TJDFT, não conheceu do agravo interno por
perda superveniente do objeto e, ao julgar o agravo de instrumento, negou-lhe provimento,
mantendo a determinação dirigida à exequente de fornecer os dados do novo liquidante e
representante legal da executada, por cooperação e por correr a execução no interesse do credor (e-
STJ, fls. 113-119).
O Tribunal de origem foi claro ao afirmar que a responsabilidade pela regularização do
polo passivo, no contexto do cumprimento de sentença, caberia à exequente/credora, devendo ela
indicar o novo liquidante extrajudicial e representante legal da executada. Quanto à possibilidade
de extinção do processo, consignou-se expressamente a incidência do
do CPC:
art. 76

“Indefiro o requerido em ID. 85706751, uma vez que nos termos do
I, e
art. 313,
§2o, I, do CPC, tal incumbência compete ao autor, com maior relevância ainda
considerada a natureza da demanda, uma vez que em se tratando de
Documento eletrônico VDA51735521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:48:57
Código de Controle do Documento: 3f819051-2365-4a8e-8002-72309b2f9034

cumprimento de sentença, o presente feito tramita tão somente em razão do
interesse do exequente na busca da satisfação de seu crédito.” (e-STJ, fls. 116)
“Após, venham os autos conclusos para eventual extinção. I. Cumpra-se.” (e-
STJ, fls. 116-117)
“Conclui-se assim, que, no caso dos autos, faz-se necessária a intimação pessoal
da executada, ora agravada, para a regularização de sua representação
processual e que, em razão do princípio da cooperação bem como de a execução
correr no interesse do credor, a determinação pode ser atribuída à autora, pois,
conforme ressaltado pelo juízo a quo na decisão proferida no ID 84160676 dos
autos de origem, por haver incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, é de conhecimento da parte exequente a atual representação processual
da executada, ora agravada.” (e-STJ, fls. 118-119)
“Por todo o exposto, está correta a determinação do juízo de origem para que a
parte exequente, ora agravante, forneça os dados do novo liquidante
extrajudicial e representante legal da empresa agravada com vistas à
regularização do polo passivo, e em favor de seu próprio interesse jurídico.” (e-
STJ, fls. 119)
“Cabe ainda ressaltar que no mês de abril de 2020 o juízo proferiu decisão
suspendendo o curso do feito e determinando à exequente, ora agravante, a
regularização do polo passivo da demanda, com a indicação do novo liquidante
extrajudicial e representante legal da autora (ID 61684583), o que não foi
cumprido, sendo que novamente, em 22 de fevereiro do corrente ano, foi
proferido despacho (ID 84160676) determinando que a exequente informasse os
dados para atualização do polo passivo, tendo permanecido mais uma vez
inerte.” (e-STJ, fls. 149)
“A inércia da exequente, ora agravante, não pode militar a seu favor, pois não
se mostra admissível que o feito prossiga indefinidamente sem a regularização
da relação jurídico-processual, mormente quando a parte tem conhecimento dos
dados necessários à regularização.” (e-STJ, fls. 149)

Diante desse quadro, não se verifica violação aos arts. 76, §1o, II, e 313, §2o, I, do CPC,
pois o acórdão recorrido apenas aplicou a lógica da execução — que se desenvolve no interesse do
credor — e atribuiu à exequente o dever de indicar o representante da devedora, considerando,
inclusive, que ela já detinha ciência da atual representação da executada, em virtude do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica. Alterar essa premissa demandaria reexame de fatos e
provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51735521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:48:57
Código de Controle do Documento: 3f819051-2365-4a8e-8002-72309b2f9034

Igualmente, não se configura violação ao
V, do CPC, pois não se tratava de
art. 77,
imposição de dever processual à executada, mas sim de medida de saneamento processual dirigida
à credora, em benefício do prosseguimento da execução. A decisão não substituiu a
responsabilidade da parte devedora, mas apenas conferiu à exequente — que tem maior interesse e
conhecimento dos dados necessários — o dever de viabilizar a continuidade do feito.
Por fim, não há como reconhecer violação à Súmula 240 do STJ. Além de não ser cabível
recurso especial por alegada contrariedade a enunciado sumular, nos termos da Súmula 518 do STJ
(“Para fins do
III,
, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
art. 105,
a
alegada violação de enunciado de súmula”), o fato é que não houve extinção do feito por
abandono. O Tribunal de origem apenas sinalizou que a inércia da exequente poderia ensejar a
extinção futura, sem que tenha ocorrido, de fato, a extinção do processo. Logo, inexiste
entendimento diverso ao referido verbete.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial interposto.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51735521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:48:57
Código de Controle do Documento: 3f819051-2365-4a8e-8002-72309b2f9034

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.984.058 / DF
Número Registro: 2022/0031326-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017127620168070007 07124157020218070000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF023700
NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF027375
RECORRIDO
: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52002287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:41
Código de Controle do Documento: f99d41d8-94cc-4006-ad60-2d2c8519ac53

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:41
Código de Controle do Documento: f99d41d8-94cc-4006-ad60-2d2c8519ac53